Tribunal: TJSP
Processo: 1031034-80.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031034-80.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada SONIA
APARECIDA MONTOURO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO
S/A EMTU/SP e CONSÓRCIO EXPRESSO VLT BAIXADA SANTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031034-80.2016.8.26.0562 -Voto no 38.231
2
APELAÇÃO No 1031034-80.2016.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS - 3a VARA CÍVEL
APELANTES/ APELADOS: SÔNIA APARECIDA MONTOURO (autora);
CONSÓRCIO
EXPRESSO
VLT
BAIXADA
SANTISTA
e
EMPRESA
METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A
EMTU/ SP (litisconsortes passivas)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUSTAVO ANTÔNIO PIERONI LOUZADA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Abordagem
reparatória.
Acidente, relacionado à incúria de empresas públicas,
responsáveis pela manutenção de obra para implantação de
transporte público. Juízo de parcial procedência. Recursos das
partes. Não conhecimento (competência declinada à Seção de
Direito Público).
VOTO No 38.231
RELATÓRIO
Pleito para compor prejuízos em acidente que
provocou a queda da autora, em via pública, desencadeado por uma rajada de
vento, que derrubou uma tela de nylon, instalada para proteção de obras
administradas pelas rés, abordagem reparatória, juízo de improcedência, com
relação à Consórcio Expresso VLT Baixada Santista II e de parcial
procedência quanto aos demais (fls. 340/345), apelaram as partes.
Ordem de interposição, Empresa Metropolitana de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031034-80.2016.8.26.0562 -Voto no 38.231
3
Transportes Urbanas, com preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito,
busca a inversão de resultado.
Autora bate-se pela procedência da demanda, com
relação à segunda ré. Ainda, à busca de maior alcance condenatório.
Consórcio Expresso VLT Baixada Santista, com
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, perquire a inversão de
resultado.
Respostas recursais, a fls. 400/405, 406/417 e
459/464.
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
469/479).
FUNDAMENTAÇÃO
Danos relacionados à queda da autora em via pública,
não se tratando de acidente entre veículos automotores, senão à suposta
incúria de empresas, gestoras de serviço público, a competência para apreciar
a matéria, já agora em sede recursal, desponta melhor compreendida na
esfera jurisdicional da Seção de Direito Público, deste Tribunal (Resolução
623/2.013, artigo 3o, I.7, “b”), e, assim, na linha de precedente deste Tribunal,
ao exame do Conflito de Competência no 0034345-31.2019.8.26.0000.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço dos
recursos, declinando da competência, encaminhando-se à redistribuição
nos limites da Egrégia Seção de Direito de Público, deste Tribunal.
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031034-80.2016.8.26.0562 -Voto no 38.231
4